Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-61.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002010-61.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIELY MARTINS SANTOS - CPF: 067.209.571-80 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO JONATAS MENDES GONCALVES - CPF: 049.019.861-98 (ASSISTENTE), ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 451.882.701-53 (ASSISTENTE), TATIANE MACIEL SOUSA - CPF: 716.660.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ROSA DE SOUZA - CPF: 060.205.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO MARCIO PEREIRA GOMES - CPF: 707.850.331-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY MAURY MELO DE LIMA - CPF: 060.874.381-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SOUSA GAMA - CPF: 090.194.691-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Decisão de pronuncia. Indícios de autoria. Legítima defesa. Ausência de intenção de matar. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a despronúncia ou absolvição sumária. Em pedido subsidiário, a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) agiu em legítima defesa; 3) “
não tinha a intenção de matar
” a vítima.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
”, os quais podem ser extraídos das declarações das testemunhas presenciais, em ambas as fases da persecução penal, de que a recorrente atingiu a vítima com vários golpes de faca.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, sopesada a desproporcionalidade da conduta da recorrente ao atingir a vítima com múltiplos golpes de faca.

A desclassificação para lesão corporal afigura-se incabível quando não demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, devendo tal matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, notadamente porque o modo de execução do crime [13 (treze) golpes de faca desferidos contra a vítima] e a localização dos ferimentos no rosto e no tórax, próximo de órgãos vitais [fígado, baço, estomago pâncreas e rim], pode caracterizar intenção homicida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 415; CP, arts. 107 e 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 0001523-92.2018.8.11.0015 - Rel. Des. Hélio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - j. 12.11.2024; TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - j. 23.7.2021; TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 26.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002010-61.2022.8.11.0029 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CANARANA

RECORRENTE(s):
MARIELY MARTINS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIELY MARTINS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJE no 1002010-61.2022.8.11.0029),
que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II, III e IV c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 246029284).

A recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) agiu em legítima defesa, “
movida pelo medo e com a finalidade de proteger sua amiga
”; 3) “
não tinha a intenção de matar
” a vítima.

Pede o provimento para que seja despronunciada ou absolvida sumariamente. Em pedido subsidiário, a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal (ID 246029295).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 246029298).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 246604664).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 254948694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 03h00min, em frente a propriedade particular Agrícola Alvorada, MT-110, nesta urbe, a denunciada MARIELY MARTINS SANTOS, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Lorena Sousa Gama, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MARIELY MARTINS SANTOS como incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal. [...].
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça – ID 246029168)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência n.o 2022.314261 (Num. 105301993), Relatórios de Investigação n.o 2022.13.80552 e 2022.13.81095 (Num. 105301995 e 105301997), Prontuário de Atendimento da vítima (Num. 105301996), bem como pelos demais elementos informativos produzidos na fase investigatória e pelas provas colhidas em juízo mediante contraditório e ampla defesa. [...].

No tocante ao crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, verifico que há indícios suficientes de que a ré Mariely Martins Santos e a vítima Lorena Sousa Gama estavam em uma festa promovida nas proximidades da empresa Alvorada Agrícola, no município de Canarana-MT, em 13.11.2022, por volta de 03h, ocasião em que, em dado momento, a vítima Lorena e a testemunha Amanda passaram a discutir verbalmente e, em seguida, iniciaram uma luta corporal, sendo que ambas caíram ao solo.

Restou apurado que a ré Mariely desferiu vários golpes de faca na vítima Lorena enquanto esta estava por cima da testemunha Lorena, sendo que a testemunha Marley interveio afastando a ré da vítima.

Também foi comprovado que a vítima Lorena foi levada para o hospital local pela testemunha Ângelo, ao passo que a ré Mariely e a testemunha Amanda foram embora do local.

Assim, a análise das provas produzidas permite concluir que há indícios suficientes de autoria em desfavor da ré Mariely Martins Santos, corroborando a narrativa dos fatos constante da denúncia.

Nessa senda, sabe-se que na decisão de pronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, cabendo-lhe realizar juízo de admissibilidade, aquilatando a materialidade e indícios de responsabilidade (autoria) do denunciado, tendo em vista que o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida é de competência dos integrantes do Conselho de Sentença do E. Tribunal Popular do Júri, por força de preceito constitucional.

Inexistindo prova irrefutável da existência de circunstancia excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a remessa do caso para apreciação pelo Júri Popular.

Por ora, entendo haver nos autos elementos suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas, sendo de rigor a pronúncia nos termos da denúncia.

Isso porque, presentes os requisitos legais, deve a ré ser pronunciada de acordo com entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal: [...]

Por outro lado, o pedido de prolação de sentença de absolvição em face da ocorrência de suposta legítima defesa não merece acolhimento nesta fase, eis que não se mostra manifestamente procedente.

Pelo contrário, trata-se de ponto controvertido que deve ser julgado em sede de cognição exauriente pelos juízes naturais da causa, no caso, o Conselho de Sentença, de modo que, eventual acolhimento da tese defensiva nessa fase processual consubstanciar-se-ia em verdadeira usurpação da competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.

Assim, caberá ao Conselho de Sentença a análise dos argumentos trazidos pela Defesa, em cotejo com as provas produzidas, para prolação do veredicto.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do E.TJMT. [...]

O pedido de desclassificação, de igual modo, não merece acolhimento nessa fase procedimental, eis que não se mostra manifestamente procedente.

Ao contrário, se trata de matéria controvertida que compõe o mérito da presente ação e deverá ser enfrentada pelo Conselho de Sentença, mormente em face da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor da ré, sendo o caso de prolação de decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do E.TJMT. [...]

Nestes termos, verifico elementos concretos que demonstram a existência de indício suficiente de autoria em relação às qualificadoras narradas na denúncia, de modo que deverão ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.

Por outro lado, pelo mesmo fundamento, entendo inviável a pretendida exclusão das qualificadoras, pois não são manifestamente improcedentes e há viabilidade objetiva.

Diante do exposto, com fundamento legal no artigo 413 do Código de Processual Penal, PRONUNCIO a acusada MARIELY MARTINS SANTOS, qualificada nos autos, submetendo-a a julgamento pelo E. Tribunal Popular do Júri, como incursa no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 246029284)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Prontuário de Atendimento (ID 246029150), Relatório de Investigação no 2022.13.80552 (ID 246028699) e Relatório de Investigação no 2022.13.81095 (ID 246029151), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Amanda Rosa de Souza, testemunha (ID 246029154), Marley Maury Melo de Lima, testemunha (ID 246029156), Lorena Sousa Gama, vítima (ID 246029159), Ângelo Márcio Pereira Gomes, testemunha (ID 246029161) e MARIELY MARTINS SANTOS, recorrente (ID 246029155).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ângelo Márcio Pereira Gomes, testemunha (ID 246029232), Marley Maury Melo de Lima, testemunha (ID 246029233/ ID 246029234), Amanda Rosa de Souza, testemunha (ID 246029235/ ID 246029238), Mariana Conceição Machado, testemunha (ID 246029239/ ID 246029240), Ana Alice Martins Santos, testemunha (ID 246029241), Lorena Sousa Gama, vítima (ID 246029271) e o interrogatório de MARIELY MARTINS SANTOS, recorrente (ID 246029272).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 13.11.2022, por volta das 3h, durante uma festa realizada no pátio da empresa denominada Agrícola Alvorada, localizada à rodovia MT-010, no município de Canarana/MT, Amanda Rosa de Souza e Lorena Sousa Gama [vítima] discutiram entre si e iniciaram uma luta corporal, razão pela qual caíram no chão. Na sequência, enquanto ambas se agrediam, MARIELY MARTINS SANTOS [recorrente e amiga de Amanda Rosa de Souza] teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima nas regiões do tórax e rosto, causando-lhe lesões que não resultaram na sua morte em razão de imediato socorro médico (ID 246029168).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações de Marley Maury Melo de Lima, Amanda Rosa de Souza e Mariana Conceição Machado [testemunhas presenciais], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que MARIELY MARTINS SANTOS atingiu a vítima [Lorena Sousa Gama] com vários golpes de faca (ID 246029154; ID 246029156; ID 246029233/ ID 246029234; ID 246029235/ ID 246029238; ID 246029239/ ID 246029240).

Com efeito, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Por sua vez, a versão de legítima defesa sustentada nas razões recursais [“
iminente agressão injusta por parte da vítima
”] se contrapõe à própria dinâmica dos fatos, visto que a vítima foi atingida por golpes de faca desferidos pela recorrente durante uma luta corporal entre ela [vítima] e a testemunha Amanda Rosa de Souza, a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

No caso, “
a tese de legítima defesa, causa excludente de ilicitude, somente merece guarida quando existem ‘provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão’, o que não se vislumbra na hipótese
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 254948694).

Anota-se julgado desta e. Tribunal em caso análogo:

“
É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa [...]
.” (RSE no 0001523-92.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Hélio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – 12.11.2024)

Portanto, as pretensões de despronúncia ou absolvição sumária afiguram-se impertinentes, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à intenção de matar, verifica-se que a vítima foi atingida por 13 (treze) golpes de faca nas regiões do rosto e tórax, de acordo com
Prontuário de Atendimento (ID 246029150) apresentado
pelo Hospital Municipal de Canarana e
subscrito pelo médico Edigar Ferreira Rego.

O modo de execução do crime [13 (treze) golpes de faca desferidos contra a vítima] e a localização dos ferimentos no rosto e no tórax, próximo de órgãos vitais [fígado, baço, estomago pâncreas e rim], pode caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Logo, a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025